Tribunal: CARF
Processo: 10410.008205/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.008205/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.729 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
JOÃO CALDAS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa física, ano
calendário 2002, por ter o contribuinte incorrido na seguinte infração: Omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em
instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.008205/2007-40
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.729 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008205/2007-40

Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:
Inicialmente argúi preliminar de cerceamento do direito de defesa no curso
da ação fiscal por não ter logrado êxito em obter prazo necessário à obtenção dos
documentos solicitados junto às instituições financeiras e em obter cópia dos autos do
Mandado de
Procedimento Fiscal, fato que teria impedido a apresentação dos esclarecimentos
solicitados, trazendo agora documentos que comprovariam que os valores apontados
pela autoridade fiscal não seriam passíveis de lançamento de oficio, razão pela qual
espera a anulação do lançamento.
Em relação ao mérito, afirma que a documentação acostada (extratos bancários e cópias
de cheques) obtida junto às instituições financeiras, comprovaria a origem dos valores
lançados, alegando serem referentes a mútuo contraído junto às próprias instituições
financeiras e junto a “terceiros, pessoas do relacionamento do ora impugnante,
conforme comprovam as cópias dos cheques acostados.”
Argumenta existir farta jurisprudência dos Tribunais no sentido de que os valores
referentes a proventos, verbas indenizatórias, transferências entre contas, empréstimo e
restituição do imposto de renda, por não trazerem acréscimos ao patrimônio, não se
encontrariam sujeitas ao pagamento de IRPF.
Finaliza requerendo a anulação do lançamento tendo em vista que os depósitos
bancários estariam com sua origem comprovada, sendo originários de empréstimos.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte reitera os argumentos de mérito apresentados na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Tendo em vista serem coincidentes as razões deduzidas no recurso voluntário e
aquelas ofertadas por ocasião da impugnação, e por concordar com os fundamentos expostos na
decisão recorrida, adota-se como razões de decidir, o trecho do voto inserto na decisão de
primeira instância, que se passa a transcrever
Do Mérito
Trata-se de lançamento referente a omissão de receita caracterizada pela falta de
comprovação de origem de depósitos bancários, tendo como fundamento legal o artigo
849 do RIR/99, cuja 'matriz legal e o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 o qual dispõe:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.729 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008205/2007-40

”Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. "
Como se vê, configura-se em hipótese legal de omissão de rendimentos do tipo “juris
tantun”, ou seja à fiscalização cabe apenas demonstrar a existência de depósitos
bancários de origem não comprovada para satisfazer o ônus probandi a seu cargo,
cabendo ao contribuinte provar que os recursos relativos aos depósitos bancários já
haviam sido tributados ou não seriam passíveis de tributação.
Portanto, a simples existência de depósitos bancários cuja origem não tenha sido
comprovada após realizada intimação para tal, é hipótese presuntiva de omissão de
rendimentos, cabendo ao sujeito passivo a prova em contrário.
A autoridade fiscal, agindo como determina a lei, regularmente intimou o contribuinte a
comprovar a origem de diversos créditos em sua conta corrente bancária, conforme
demonstram as intimações constantes dos autos.
De acordo com o Termo de Intimação de fl.87, o qual foi cientificado ao contribuinte
conforme AR de fl. 88, a autoridade administrativa elaborou planilha listando os
depósitos em relação aos quais estava sendo requerida comprovação da origem, tendo
sido encaminhadas cópias do MPF e suas prorrogações e dos extratos bancários (com
indicação dos lançamentos constantes da planilha mencionada), além de ser esclarecido
que na elaboração da planilha haviam sido expurgados aqueles referentes a proventos,
verbas indenizatórias, transferências entre contas, empréstimos, restituição de imposto
de renda, cheques sem fundo e devolvidos.
Em atendimento à intimação fiscal, deixou o contribuinte de apresentar a comprovação
solicitada, limitando-se a apresentar por duas vezes pedido de prorrogação de prazo.
Em sua impugnação, o contribuinte apresenta alegação no sentido de que os referidos
depósitos seriam referentes a empréstimos realizados junto a instituições financeiras e a
pessoas de seu conhecimento. No entanto, nenhuma prova da realização dessas
operações de empréstimo foi trazida aos autos, portanto, não foi cumprida a
determinação legal no sentido de que a comprovação da origem dos recursos utilizados
nos depósitos bancários se faça através de documentação hábil e idônea.
Quanto aos documentos anexados ao presente processo pelo contribuinte (cópias de
cheques e extratos bancários) não constituem documentação hábil pois apenas
comprovam a realização dos depósitos e o meio pelo qual se processou (em cheque e
não em espécie) mas não comprovam o essencial, ou seja, as operações que deram
origem aos recursos depositados em suas contas bancárias.
Permanecendo, portanto, a falta de comprovação da origem dos créditos bancários,
relativamente às contas correntes mantidas pelo contribuinte, permanece a tributação
sobre tais valores.
No que concerne a afirmativa apresentada no sentido da existência de jurisprudência
considerando que os valores referentes a proventos, verbas indenizatórias, transferências
entre contas, empréstimo e restituição do imposto de renda, por não trazerem
acréscimos ao patrimônio, não se encontrariam sujeitas ao pagamento de IRPF, tem-se a
esclarecer que a autoridade fiscal efetuou o expurgo de todos os valores referentes a
proventos, verbas indenizatórias, transferências entre contas, empréstimos, restituição
de imposto de renda, cheques sem fundo e devolvidos na elaboração da planilha
relacionando os depósitos a serem objeto de comprovação pelo contribuinte, conforme
relatado no Termo de Intimação de fl. 87 e demonstrativos constantes dos autos.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.729 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008205/2007-40

Além do mais, no que se refere à jurisprudência mencionada pelo contribuinte em sua
impugnação, é de se esclarecer que a sentença judicial só tem força nos limites "da lide"
e das questões decididas.
Não é por outra razão que o Código do Processo Civil dispõe em seus artigos 468 e 472,
que " A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da
lide e das questões decididas" e que "A sentença faz coisa julgada às partes entre as
quais é dada. não beneficiando. nem prejudicando terceiros...." (os grifos não são do
original)
Do exposto voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital